Tribunal: TJSP
Processo: 2114339-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra as matérias de ordem pública e os critérios de cálculo do valor devido já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra as matérias de ordem pública e os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada – Não conhecimento dos pedidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114339-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ANA MARIA MATTIUZZO, ISMAEL MIRANDA DE
ANDRADE e ROGERIO MIRANDA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114339-74.2019.8.26.0000 - Itatiba 2/5
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ANA MARIA MATTIUZZO, ISMAEL MIRANDA DE ANDRADE E
ROGERIO MIRANDA DE ANDRADE
VOTO no 138.997
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em
consonância com o título executivo judicial e com os critérios
estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se
insurgiu contra as matérias de ordem pública e os critérios de
cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à
agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno
Preclusão configurada Não conhecimento dos pedidos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o
ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador,
a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento
pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de
mérito rejeitada.
Recurso conhecido em parte e na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos apresentados nos autos pelo perito, posto que em consonância com
o título executivo judicial e com o quanto deliberado em decisão anterior que afastou
prefaciais deduzidas pelo banco e estabeleceu os critérios para elaboração dos cálculos.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do
julgamento do recurso; ilegitimidade ativa; incompetência; prescrição e excesso de
execução no que diz respeito a incidência dos juros remuneratórios; juros de mora,
correção monetária e verba honorária.
Requer o provimento do agravo para reforma da decisão impugnada.
É O RELATÓRIO.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114339-74.2019.8.26.0000 - Itatiba 3/5
do sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais foram analisados em decisão
proferida aos 10 de outubro de 2018 (fls. 237/243 dos autos originais), que além de
apreciar as matérias de ordem pública estabeleceu os critérios a serem observados pelo
perito na realização dos cálculos, contra a qual não se insurgiu o agravante. A decisão ora
impugnada (fls. 286 dos autos originais) tão somente homologou a conta apresentada de
acordo com os critérios determinados anteriormente.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente inconformismo, com exceção da prescrição, foram colhidas pela preclusão, pois
evidente que tudo aquilo que foi solucionado no processo e que consta expressamente
naquela primeira decisão proferida aos 10 de outubro de 2018, consolidou-se na exata
forma que lá ficou deliberado, e é vedado ao agravante querer reabrir debate sobre questões
que já foram definitivamente equacionadas.
Todavia, conheço do pleito referente à prescrição, uma vez que não
apreciado.
Pois bem.
No que se refere à prescrição, já está pacificado pelo Superior Tribunal
de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no 1.273.643/PR, no sentido de
ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença da ação civil pública, prazo
este a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação
coletiva, como se destaca a seguir:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114339-74.2019.8.26.0000 - Itatiba 4/5
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-
se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp no
1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/02/2013).
No caso dos autos, foi o pedido de cumprimento de sentença deduzido em
05 de novembro de 2014, enquanto o trânsito em julgado da ação coletiva foi certificado
aos 09 de março de 2011, não estando, portanto, operada a prescrição.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte
conhecida NEGO PROVIMENTO ao mesmo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114339-74.2019.8.26.0000 - Itatiba 5/5
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator